Tribunal: TJES
Processo: 5004076-08.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004076-08.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIANA TOREZANI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E IMPOSTO DE RENDA NA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
N
o que
se refere
à
irresignação recursal:
a ausência de indicação nos cálculos
de
valores atinentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária incidente sobre as verbas executadas,
observa-se
que a questão
se
encontra sedimentada na jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que a dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992.

2. Ambas subtrações incidentes no valor principal só são cabíveis quando do efetivo pagamento, após a expedição da ordem de quitação do montante exequendo, por precatório ou requisição de pequeno valor, sendo que após tais trâmites será de competência da autoridade administrativa determinar os descontos legais sobre o valor bruto no momento da quitação.

3. Não há que se realizar o desconto previamente, no cálculo do valor a ser definido em sede de cumprimento de sentença, devendo este ser apurado tão somente na oportunidade do pagamento da quantia ao credor, uma vez que é neste momento que se torna exigível.

4. Recurso de apelação cível desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto
pelo

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

contra a
r. sentença de ID n. 6542608, integrada pela decisão de ID n. 6542619, proferida pelo MM. Juíza de Direito, Dra. Sayonara Couto Bittencourt, que nos autos do cumprimento de sentença movido por
DIANA TOREZANI MARCOLONO
,
homologou
“o cálculo apresentado pelo Estado do Espírito Santo no ID 22882770, no valor total de R$ 205.281,52 (duzentos e cinco mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo o valor de R$ 201.390,97 (duzentos e um mil, trezentos e noventa reais e noventa e sete centavos), líquido devido a parte exequente e de R$ 3.890,55 (três mil, oitocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos) a título de desconto de imposto de renda”.

R
azões recursais apresentad
a
s pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

no ID n. 6542628,
em que
aduz,
em síntese, que
“
a despeito de ter sido consignado na sentença a hipótese do artigo 46 da Lei 8.541/92, no sentido de que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário; o Juízo não se manifestou acerca da contribuição previdenciária”.

Diante disso,
pugna pela reforma da sentença, a fim seja declarada líquida a quantia de R$ 174.970,26, já descontados Imposto de Renda e contribuição previdenciária.

Contrarrazões
no ID n. 6542635,
em que
a apelada

se
manifesta pelo desprovimento do recurso da Autarquia Federal
.

Pois bem.

Após compulsar os autos,
n
o que
se refere
à
irresignação recursal:
a ausência de indicação nos cálculos
de
valores atinentes ao imposto de renda e contribuição previdenciária
incidente sobre as verbas executadas,
observa-se
que
a questão
se
encontra sedimentada na jurisprudência deste Sodalício
, no sentido de que
a dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei
, sendo desnecessária a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992.

Ambas subtrações incidentes no valor principal só são cabíveis
quando do efetivo pagamento, após a expedição da ordem de quitação do montante exequendo, por precatório ou requisição de pequeno valor, sendo que após tais trâmites será de competência da autoridade administrativa determinar os descontos legais sobre o valor bruto no momento da quitação.

Nesse sentido t
rago à colação julgados
oriundos deste Tribunal

exatamente
no mesmo
sentido:

[...]
A dedução de tais verbas será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária, portanto, a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput , da Lei n.º 8.541/1992.
III Recurso parcialmente provido. (TJ-ES, Classe: Apelação, 1153198-43.1998.8.08.0024 (024179000401), Relator(a): MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2019)

[...]
A dedução de contribuição previdenciária e a retenção de imposto de renda incidente sobre verba devida pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial decorrem de lei e devem ser efetivadas no ato do pagamento, sendo, pois, desnecessária a indicação de seus valores na execução de título judicial.(AC 0034397-05.2009.8.08.0024)
. [...
]

(TJES, Classe: Apelação, 24179013503, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

[...]
A
dedução da contribuição previdenciária incidente sobre verba devida pela Fazenda Pública decorrente de título executivo judicial, assim como ocorre com a retenção do imposto de renda, decorre de lei, ou seja, será devida, pela pessoa física ou jurídica, somente quando o crédito se tornar disponível ao credor na forma da lei, sendo desnecessária, portanto, a indicação de tais rubricas pela decisão judicial respectiva, nos termos do art. 46, caput, da Lei n.º 8.541/1992.

[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 24140290305, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 25/01/2017)

Dessa forma, não há que se realizar o desconto previamente, no cálculo
do valor a ser definido em sede de cumprimento de sentença
, devendo este ser apurado tão somente na oportunidade do pagamento da quantia ao credor, uma vez que é neste momento que se torna exigível.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível
interposto,
mas

NEG
O-
LHE
PROVIMENTO
,
mantendo intacta a sentença homologatória.

Sem fixação de honorários, haja vista ter sido a parte exequente (apelada) condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.